Tribunal: TJSP
Processo: 2046127-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE no 852.475/SP, Tema n. 897/STF.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE no 852.475/SP, Tema n. 897/STF.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Nega-se provimento ao recurso.